Tribunal: TJMT
Processo: 1026312-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026312-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (AGRAVANTE), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 005.682.398-30 (AGRAVADO), VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 230.153.811-72 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 544.896.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SE OBSTAR O CUMPRIMENTO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXEGESE DO ART. 1.013, § 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não se vislumbra qualquer possibilidade de suspensão da ordem de desocupação, notadamente do ponto de vista processual, tendo em conta que o art. 1013, §5o, do Código de Processo Civil veda expressamente a discussão acerca da manutenção ou não dos efeitos da tutela provisória concedida na sentença, por meio do agravo de instrumento.

II – A suspensão da ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo, dada a urgência alegada, deveria ter sido resolvida pelo agravante por meio do requerimento previsto no art. 1.012, §§ 1o , inciso V, 3o, incisos I e II e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Reintegração de Posse de n. 1037346-13.2022.8.11.0002, ajuizada por
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
e
VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA
em face do agravante e de
MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
, determinou que o requerente cumpra a sentença, desocupando voluntariamente o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que interpôs tempestivamente Recurso de Apelação em face da sentença onde fora concedida a liminar para desocupação do imóvel e, portanto, até que o apelo seja julgado e ocorra o trânsito em julgado da sentença, a ordem de desocupação do bem deve ser suspensa.

Afirma que o juízo singular, na sentença, além de julgar
extra petita
, considerou como elemento de convicção laudo pericial que não foi instruído com o georreferenciamento contendo a assinatura de todos os confrontantes, e, ainda, se omitiu em relação ao valor fixado a título de lucros cessantes, pois não discorreu sobre quais elementos incidem o valor arbitrado.

Pondera que comprovou a posse na área por longos anos, onde inclusive realizou diversas benfeitorias para viabilizar a criação do seu rebanho, o que também não foi observado pelo juízo de base, sendo de rigor a suspensão da decisão singela ou, alternativamente, a dilação do prazo para desocupação para 90 (noventa) dias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 156848741).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 159672165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que o requerente cumpra a sentença, desocupando voluntariamente o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

O agravante defende que, por ter interposto tempestivamente Recurso de Apelação em face da sentença onde fora concedida a liminar para desocupação do imóvel, a ordem de desocupação deve ser suspensa até que o apelo seja julgado e ocorra o trânsito em julgado do
decisum
.

Sem razão, todavia.

Isso porque, no caso em tela, não se vislumbra qualquer possibilidade de suspensão da ordem de desocupação, notadamente do ponto de vista processual, tendo em conta que o art. 1013, §5o, do Código de Processo Civil veda expressamente a discussão acerca da manutenção ou não dos efeitos da tutela provisória concedida na sentença, por meio do agravo de instrumento.

Com efeito, a suspensão da ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo, dada a urgência alegada, deveria ter sido resolvida pelo agravante por meio do requerimento previsto no art. 1.012, §§ 1o , inciso V, 3o, incisos I e II e 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

O que se percebe é que o agravante pretende modificar a sentença por meio do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento provisório de sentença, onde foi ordenada a desocupação do bem, mas isto, como visto, por expressa disposição legal, não é possível.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO E IMISSÃO NA POSSE DETERMINADOS EM OUTRO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Inexistindo pendência de recurso com efeito suspensivo ou qualquer outro fundamento capaz de impedir o cumprimento da ordem judicial que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante, a reforma da r. decisão combatida é medida que se impõe, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0142.10.001875-3/008, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Ainda que assim não fosse, a ordem de desocupação da área objeto da lide foi dada após a colheita de robustas provas documentais e testemunhais, durante a instrução processual, todas submetidas ao crivo do contraditório, que confirmaram que a posse exercida pelo agravante na área em discussão se deu por mera permissão dos autores, ora agravados, fato que era de pleno conhecimento da pessoa de quem o requerente comprou o imóvel (Marcelo) e que também deveria ser do agravante, já que adquiriu o imóvel pelo menos 2 (dois) anos após ter sido interposta a ação de reintegração de posse originária (informou ter

adquirido o imóvel em 8/10/2013 – um dos réus (Manoel Conceição), foi citado em 22/05/2012.

Não bastasse, o geógrafo que fez o georreferenciamento para a obtenção do LAU - Licença Ambiental Única foi categórico ao afirmar a ocorrência do esbulho, conforme trecho extraído da sentença exarada na origem (id. 154185669 - Pág. 11/23):

“
(...) Quando voltei lá em 2011, tinha uma cerca antes da divisa dos 185ha. Sabia que a cerca estava no local errado porque estava antes da coordenada, que obtive anteriormente. (...). Quem me impediu foi o funcionário do seu Manoel que morava numa casinha na beira da estrada
.”

De outra feita, não há que se falar em julgamento
extra petita
, na medida em que a reintegração de posse foi determinada na área citada pela perícia realizada
in locu
, ou seja, está comprovadamente dentro dos limites da posse e propriedade dos autores/agravados.

Por fim, a questão acerca do valor fixado a título de lucros cessantes, além de ainda não haver notícias do início da liquidação determinada na sentença, o montante sequer abarca o cumprimento de sentença, que tem por objetivo apenas a desocupação do imóvel (id. 104806781 - autos de origem), de modo que o agravante deverá aguardar o julgamento do seu apelo para ver resolvida a irresignação quanto a este tópico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023